Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-19.2025.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-19.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SALVADOR - CPF: 026.420.731-90 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. embargos de declaração. contrato de cartão de crédito consignado. alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material. inexistência de vícios. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco BMG S.A., reformando sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, relativas à sua condição de idosa, à aplicação de normas do CDC, à simulação contratual e à jurisprudência do TJMT, pleiteando prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC: (i) omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, Estatuto do Idoso, inversão do ônus da prova e jurisprudência interna do TJMT; (
ii
) contradição na análise do ônus da prova e aplicação das Súmulas 382/STJ e 596/STF; (
iii
) obscuridade na análise de eventual simulação contratual; e (
iv
) existência de erro material na fundamentação adotada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram tempestivos e adequadamente interpostos por parte legítima.

4. Não se verificam omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses da parte embargante, especialmente quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado, regularidade da taxa de juros, transparência contratual e ausência de vício de consentimento.

5. A alegação de contradição quanto à distribuição do ônus da prova não procede, pois o acórdão assentou a higidez do contrato com base em documentação idônea apresentada pelo banco, em conformidade com o art. 373, II, do CPC.

6. A referência à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, bem como a menção ao Estatuto do Idoso, foram implicitamente enfrentadas ao se reconhecer a regularidade da contratação e a ausência de vulnerabilidade material não suprida.

7. A menção a suposta divergência interna entre Câmaras não caracteriza vício apto a embasar embargos de declaração, sendo tema próprio para uniformização de jurisprudência ou instância superior.

8. Inexiste erro material quanto à aplicação das Súmulas 382/STJ e 596/STF, pois estas foram corretamente utilizadas para afirmar a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado simples.

9. O recurso evidencia inconformismo com a decisão, com tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1
. Não se configura vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as alegações relevantes da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 382 e 596; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/06/2025; TJMT, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

uida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SALVADOR contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes (Id. 335635390).

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar a aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, a sua condição de idosa, a incidência do Estatuto do Idoso, a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a alegada simulação contratual e a possibilidade de restituição em dobro e indenização por danos morais (Id. 336569882).

Aduz, ainda, a existência de divergência interna entre as Câmaras deste Tribunal acerca da matéria, pugnando pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, com a consequente reforma do acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no julgado, defendendo que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito (Id. 336590112).

O recurso foi regularmente processado e está apto a julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos embargos de declaração, uma vez que interpostos dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos –omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

o caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com base nas provas documentais que demonstraram a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que "demonstrada a higidez do contrato e a efetiva utilização do crédito pela autora, não há irregularidade na cobrança dos encargos, tampouco na taxa de juros aplicada, que se mostra compatível com a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, não se submetendo ao teto dos empréstimos consignados comuns, conforme Súmulas 382/STJ e 596/STF".

Assim, a questão foi devidamente enfrentada, tendo o Tribunal concluído que a taxa de juros aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado não se submete ao mesmo teto aplicável aos empréstimos consignados comuns, sendo válida a taxa pactuada entre as partes.

No que tange à condição de
hipervulnerabilidade
da embargante por ser idosa, o acórdão embargado analisou as circunstâncias do caso concreto e concluiu que "o contrato revela a clara estipulação da modalidade, do valor do saque, da taxa de juros mensal e anual, e do custo efetivo total (CET), atendendo aos requisitos de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor". Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto à alegada omissão sobre a jurisprudência dominante do próprio TJMT, o acórdão embargado citou expressamente diversos precedentes desta Corte que confirmam a validade de contratos análogos, demonstrando que a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Em relação à SARB nº 27/2023, não há omissão a ser sanada, pois a análise da controvérsia foi realizada com base na legislação aplicável e nas provas dos autos, sendo desnecessária a menção expressa a normas de autorregulação bancária.

No que diz respeito à repetição do indébito em dobro e dano moral, o acórdão embargado foi claro ao julgar improcedente o pedido autoral, afastando, por consequência lógica, qualquer pretensão indenizatória ou de restituição de valores.

Quanto à alegada contradição na distribuição e aplicação do ônus da prova, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que "o banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora-apelada, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados".

Em relação à alegada obscuridade sobre a análise da simulação, o acórdão embargado foi claro ao concluir pela inexistência de vício de consentimento, afirmando que "o contrato de cartão de crédito consignado demonstra, de forma clara, a modalidade contratual, prevendo a utilização do limite mediante saque, com desconto mínimo em folha, conforme autorização expressa da contratante" e que "a autora solicitou o saque do valor disponibilizado, e o crédito foi efetivado diretamente em sua conta bancária, circunstância que afasta qualquer hipótese de erro, dolo ou coação, nos termos do art. 171, II, do Código Civil".

Por fim, quanto ao alegado erro material na aplicação das Súmulas 382/STJ e 596/STF, não se verifica qualquer equívoco, pois o acórdão embargado utilizou tais enunciados para fundamentar a conclusão de que a taxa de juros aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado não se submete ao mesmo teto aplicável aos empréstimos consignados comuns.

A pretensão recursal revela, em verdade, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SALVADOR, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026